Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, III, E §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 485, III, e §1o, do CPC, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, desde que verificada a prévia paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. No caso, a intimação do autor para complementar o endereço indicado para diligências ocorreu no dia 15/5/2023; a petição do autor indicando o fiel depositário foi protocolada no dia 18/5/2023; a certidão que relatou o descumprimento da determinação judicial anterior foi lavrada em 23/5/2023; e a sentença recorrida foi proferida no mesmo dia.
3. Nesse contexto, não está caracterizado o abandono da causa, tendo em vista que não houve paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias e não foi providenciada a necessária intimação pessoal do autor para suprir a falta tão logo verificado que a petição não atendeu integralmente o comando judicial. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.